Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO A 35%. LEI N.o 14.131/2021. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1085 DO STJ. PRESERVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO E DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. Trata-se de Recurso Inominado em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu, ora recorrente, a não promover débitos mensais no contracheque e/ou na conta bancária da autora, em montante superior a 30% (trinta por cento) do seu rendimento líquido.
2. Da preliminar de intempestividade do recurso. O prazo nos Juizados é contado em dias úteis, nos moldes do art. 219 do CPC/2015 e do Enunciado n.o 4 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Consta dos autos certidão atestando que o recorrente tomou ciência da sentença em 25/8/2022; o prazo de 10 (dez) dias úteis começou a contar de 26/8/2022 e encerrou-se na data de 9/9/2022, em razão do feriado de 7 de setembro; portanto, o recurso interposto em 9/9/2022 é tempestivo. Preliminar que se rejeita.
3. Da inaplicabilidade do Tema 1.085 do STJ. Na hipótese, trata-se de contrato de empréstimo consignado, razão pela qual não se aplica a tese firmada pelo STJ no Tema 1.085. No contrato, a autora concedeu autorização para efetuar a consignação mensal em sua folha de pagamento. Ademais, o referido tema está relacionado à aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista no art. 1o, § 1o da Lei n.o 10.820/2003, que se refere aos trabalhadores regidos pela CLT; contudo, os proventos da recorrida são oriundos de pensão militar.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar e requerem observância aos princípios da função social do contrato, da probidade, da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC/2002 e Enunciado n.o 23 do CJF), e da garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CRFB/1988), os quais preponderam sobre a autonomia da vontade privada. Precedente: acórdão n.o 1609544. De acordo com os contracheques e extratos bancários juntados ao processo, o recorrente vem promovendo a retenção integral da renda da recorrida, porque além de descontar percentual na folha de pagamento, debita o restante devido diretamente na conta bancária, comprometendo sua capacidade de subsistência e de sua família.
5. Incide a Lei n.o 14.131/2021, que aumentou para 40% o percentual de consignação, sendo 5% exclusivo para o cartão de crédito; o contrato entre as partes foi pactuado em 18/12/2020; consoante os contracheques relativos ao ano de 2022, o valor descontado da parcela do empréstimo corresponde ao percentual legal de 35%, configurando-se abusivo o restante debitado na conta-corrente da contratante. Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para correção do percentual máximo a ser debitado da recorrida.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e condenar o réu à obrigação de não promover débitos mensais no contracheque e/ou na conta bancária da autora, vinculados ao contrato de empréstimo consignado, em montante superior a 35% (trinta e cinco por cento) do rendimento líquido da autora, sob pena de conversão em perdas e danos. Sem custas e sem honorários advocatícios, por ausência de recorrente integralmente vencido.